Tribunal: TJDFT
Processo: 0748597-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748597-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIPER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, MARCO AURELIO EUGENIO DAMHA, MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO, MARIA STELLA EUGENIO DAMHA, MARIA MONICA DAMHA ATHIA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI AUTOR ESPÓLIO DE: ANWAR DAMHA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA AGRAVADO: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA e outros contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715877-95.2022.8.07.0001, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com vistas à constrição de bens dos sócios do grupo econômico, bem como determinou o arresto do saldo da conta bancária dos sócios das executadas, ora agravantes, pelo sistema Bacenjud, até o limite do crédito perseguido. A parte agravada apresentou petição de ID: Num. 56390705, informando que o Juízo de primeiro grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravantes e, por consequência, houve a perda do objeto do presente recurso. Contudo, sem razão. Verifica-se que há interesse recursal da parte agravante que a decisão agravada determinou o arresto do saldo da conta bancária dos sócios das executadas, ora agravantes, pelo sistema Bacenjud, até o limite do crédito perseguido. Portanto, não há que se falar em perda do objeto recursal. Em razão do processo encontrar-se pautado na 7a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 06/03 até 13/03), aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador